Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745315-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar às requeridas que autorizem e custeiem o tratamento oncológico prescrito à autora, incluindo todos os procedimentos e medicamentos necessários, conforme os laudos médicos anexados, fixando prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Informa a agravante que o medicamento Trodelvy, requerido pela agravada para o tratamento de neoplasia maligna na modalidade de câncer de mama metastático, não possui cobertura obrigatória conforme o contrato firmado e o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo o uso desse medicamento considerado "off-label", ou seja, fora das indicações previstas na bula e sem respaldo para o caso clínico específico da autora. Esclarece, em síntese, que a tutela foi concedida sem a presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, não havendo probabilidade do direito ou perigo de dano iminente, uma vez que o tratamento solicitado não preenche os critérios definidos para sua prescrição e utilização. Salienta que o contrato entre as partes prevê a cobertura de procedimentos estabelecidos no Rol de Procedimentos da ANS, sendo a seguradora responsável apenas pelos tratamentos especificados nesse rol, não podendo ser obrigada a cobrir tratamentos experimentais ou de caráter eletivo, como é o caso em questão. Argumenta que o medicamento Trodelvy foi negado após avaliação por auditoria médica, que concluiu que o tratamento solicitado não atende às diretrizes da ANVISA, considerando-se experimental e, portanto, sem cobertura contratual. Defende, ainda, que a negativa de custeio do tratamento está amparada pelas normas contratuais e pela legislação que regula o setor de saúde suplementar, mencionando a Lei no 9.656/98 e as resoluções da ANS, que excluem da cobertura procedimentos experimentais. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a natureza taxativa do rol da ANS, sustentando que a seguradora não pode ser obrigada a custear tratamentos que não estejam previstos no referido rol. Destaca que a decisão agravada impôs multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que considera desproporcional e inadequado, solicitando, ao menos, a redução do valor e a extensão do prazo para cumprimento, caso a decisão não seja reformada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando que a manutenção da decisão causaria dano de difícil ou impossível reparação à seguradora. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela concedida à agravada. Preparo regular (ID 65470368). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. A parte autora alega, em suma, que: a) foi diagnosticada com câncer de mama metastático (CID 10 C50.9), conforme laudo médico; b) o tratamento prescrito pelo médico assistente inclui procedimentos e medicamentos de extrema urgência para a preservação de sua vida; c) os réus negaram a cobertura do tratamento com base em questões contratuais e administrativas. Requer, liminarmente, a autorização e custeio imediato do tratamento oncológico. No que tange à probabilidade do direito, entendo que está presente, uma vez que o art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e emergência. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inclusive do STJ, tem consolidado o entendimento de que a negativa de cobertura de tratamentos indispensáveis à sobrevivência do paciente é abusiva, especialmente em casos de doenças graves, como o câncer. Conforme relatório médico no ID n. 212075757: “(...) A paciente mencionada é portadora de câncer de mama metastático, classificado no CID 10 C50.9, estágio clínico IV (EC IV TXNXM1), com metástases nos ossos, fígado e sistema nervoso central (SNC). A imunohistoquímica mostra receptor hormonal positivo e HER 2 negativo. Ela foi submetida à quimioterapia neoadjuvante com o esquema AC-T, mas apresentou progressão da doença durante o tratamento, demonstrando resistência a taxanos e antraciclinas. Posteriormente, foi tratado com terapia paliativa utilizando Verzenios e Aromasin, mas também apresentou progressão da doença, conforme evidenciado pelo PET scan anexado, que revela envolvimento no SNC, fígado e ossos. Diante desse quadro, há indicação para uma nova linha de tratamento paliativo com Trodelvy por tempo indeterminado, que será mantida até a progressão da doença ou surgimento de toxicidade. A paciente mostrou-se resistente ao tratamento com AC, Taxol e Verzenios com Aromasin, sendo indicada para o uso do Trodelvy, um protocolo aprovado pela ANVISA após a progressão em duas linhas de quimioterapia e uma linha de bloqueio hormonal. O início desse tratamento é de extrema urgência, devido ao quadro clínico crítico da paciente. Qualquer atraso no tratamento pode aumentar as complicações da doença, inclusive risco de óbito precoce por falta de intervenção adequa”. A autorização do fornecimento dos medicamentos, no entanto, foi negada pela operadora ré ao fundamento de que não preenchem os critérios exigidos em bula, o que torna o tratamento off label, ou seja experimental conforme consta na RN 428/2017 da ANS” (ID n. 212075761). O fato de os fármacos em questão configurarem uso off-label, no entanto, em nada afeta o dever de fornecimento pela operadora de plano de saúde, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Não incide, na hipótese, a tese fixada pelo c. STJ no julgamento dos REsp. Repetitivos n. 1.712.163/SP e 1.726.563/SP (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA", pois no caso concreto não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label (fora da bula). Afigura-se abusiva, portanto, a negativa de cobertura, à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Ora, é o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico e, ademais, a prescrição “off label” é admitida tanto pela jurisprudência pátria quanto pelo Conselho Federal de Medicina, “principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição "fora do rótulo" (Acórdão 1311059, 07033239420198070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o medicamento Trodelvy (sacituzumabe govitecana) possui registro na Anvisa desde 17/10/2022, sob o n. 1092900120018, sendo indicado “como monoterapia é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama triplo-negativo irressecável ou metastático (CMTNm) que receberam duas ou mais terapias sistêmicas anteriores, incluindo pelo menos uma para doença avançada”. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque há indicação que a demora pode levar à autora a óbito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, as rés poderão buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que autorizem e custeiem o tratamento oncológico prescrito à autora, incluindo todos os procedimentos e medicamentos necessários, conforme os laudos médicos anexados nos IDs n. 212075757 e 212428141. Fixo prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão se mostra escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial. Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação prescrita por médico assistente para o tratamento de câncer metastático de beneficiária de plano de saúde. Consta do recente relatório médico colacionado nos autos (ID 212428141 - 1a instância), verbis: PACIENTE EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE A PACIENTE SUPRACITADA É PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA METASTATICO. CID 10 C50.9 ECIV TXNXM1 – OSSOS, FIGADO, SNC. IMUNOHISTOQUIMICA RECEPTOR HORMONAL POSITIVO, HER2 NEGATIVO. REALIZOU QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE COM AC-T COM PROGRESSÃO DE DOENÇA DURANTE A NEOADJUVANCIA, SENDO ENTÃO RESISTENTE A TAXANOS E ANTRACICLICO. REALIZOU TRATAMENTO PALIATIVO COM VERZENIOS E AROMASIN, APRESENTANDO PROGRESSÃO DE DOENÇA CONFORME PET SCAN ATUAL EM ANEXO –SNC, FIGADO E OSSOS. DIANTE DOS FATOS, TEM INDICAÇÃO DE NOVA LINHA PALIATIVA COM TRODELVY POR TEMPO INDETERMINADO (ATÉ PROGRESSÃO OU TOXICIDADE). PACIENTE COM PROGRESSÃO A AC, TAXOL E VERZENIOS COM AROMASIN, PORTANTO COM INDICAÇÃO DO TRODELVY. PROTOCOLO APROVADO PELA ANVISA APÓS PROGRESSÃO A DUAS LINHAS DE QUIMIOTERAPIA MAIS UMA LINHA DE BLOQUEIO HORMOLNAL. TRATAMENTO DEVE SER INICIADO COM EXTREMA URGÊNCIA DEVIDO QUADRO CLÍNICO CRÍTICO DA PACIENTE. O ATRASO NO TRATAMENTO AUMENTA COMPLICAÇÕES DA DOENÇA, INCLUINDO ÓBITO PRECOCE POR ATRASO NO TRATAMENTO. De uma leitura atenta ao referido relatório, fica evidente que a agravante luta contra a grave enfermidade que a acomete, necessitando continuar o tratamento oncológico, em razão da progressão da doença detectada, após a realização de quimioterapia neoadjuvante e tratamento paliativo com verzenios e aromasin. Nesse contexto, diante da recente e grave progressão constatada, o médico assistente entendeu, por bem, substituir as terapias já realizadas pelo fármaco TRODELVY, salientando, inclusive, que o protocolo é aprovado pela Anvisa. A negativa da requerida/agravada para o não fornecimento da medicação solicitada se deu sob os seguintes fundamentos: a indicação não preenche critérios definidos em bula pela ANVISA, configurando medicação de caráter experimental (off label). A par da análise técnica feita pela agravante, o médico assistente deixou claro que o protocolo, na situação da autora/agravada, é autorizado pela ANVISA, visto que já foram efetivadas as duas terapias anteriores, sem êxito. De toda sorte, a despeito da exigência de alguns requisitos para que as medicações off label sejam custeadas pelos planos de saúde, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça enfatiza “...a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.”( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Sobre o tema, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, nessa análise não exauriente, ao contrário da tese defensiva apresentada, entendo devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo de grave dano, além do evidente risco ao resultado útil do processo, não merecendo reparos o decisum, neste particular. Melhor sorte não socorre à agravante quando pretende a redução da multa estabelecida, no caso de descumprimento. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. Importa consignar que a decisão impugnada não indicou expressamente a periodicidade da multa estabelecida, como quer fazer crer o agravante. Não houve fixação de multa diária, mas imposição de multa por descumprimento, o que aponta para penalidade única, sem qualquer exagero ou falta de razoabilidade. Sublinho não ser viável a exclusão ou mesmo redução da multa estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da decisão, vez que não se afigura desproporcional ou desarrazoada, considerando a importância dos bens protegidos, na hipótese em comento. Por sua vez, o prazo de 48 (quarenta e oito horas) concedido à agravante é adequado e objetiva minimizar os prejuízos à saúde da requerente/agravada no aguardo do tratamento oncológico que, a princípio, faz jus. Saliento, por oportuno, que ao que parece, a agravante já providenciou o fármaco para o início do tratamento que, nos termos da bula, é feito em ciclo de 21 (vinte e um) dias, com duas aplicações por ciclo, o que importa no reconhecimento de que o prazo foi suficiente. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator